Tribunal: TJES
Processo: 5009489-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009489-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Boston Scientific do Brasil Ltda contra acórdão que acolheu parcialmente o recurso do Estado do Espírito Santo para reconhecer a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, com observância da anterioridade nonagesimal. A embargante sustenta a ilegalidade da cobrança no referido ano e pleiteia a suspensão do recurso até a decisão da Suprema Corte no tema 1.266.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão embargado ao não analisar suficientemente a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022; e (ii) definir se o processo deveria ser suspenso até o julgamento do tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria essencial ao deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a matéria com fundamentação adequada, reafirmando a necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL em 2022, afastando a alegação de omissão.

A alegação de necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 1.266 pelo STF não procede, pois não há determinação de suspensão dos processos sobre a matéria nos tribunais estaduais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo eventual inconformismo ser veiculado por via recursal própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL em 2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal.

A inexistência de determinação de suspensão pelo STF no tema 1.266 impede a suspensão do feito nos tribunais estaduais.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Edcl no Agravo de Instrumento nº 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/05/2024; TJES, Edcl na Apelação Cível nº 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a
alegação de omissão
formulada por
Boston Scientific do Brasil Ltda
em face do acórdão que acolheu parcialmente a tese do apelo do
Estado do Espírito Santo
para reconhecer a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022, com observância apenas da anterioridade nonagesimal.

O recorrente sustenta que seria ilegal a referida exação no ano de 2022, bem como que o recurso deveria ser suspenso até deliberação da Suprema Corte sobre o tema 1.266.

Pois bem.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela em que o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

É cediço, outrossim, que a via estreita dos aclaratórios não se presta a revisão do julgado, mas apenas a sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas para ilustrar tais premissas colaciono os precedentes abaixo:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento tem função específica de suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e eventualmente corrigir erros materiais das decisões judiciais. 2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito, devendo eventual error in judicando ser solvido pela via recursal própria.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Edcl no Agravo de Instrumento 5008525-18.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/05/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.
2. No caso, houve adequada fundamentação a respeito dos motivos pelos quais a multa administrativa pode ser minorada na via judicial. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
5. Recurso desprovido.
(Edcl na Apelação Cível 5000544-95.2016.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

Partindo desse norte e volvendo os olhos ao caso em tela, penso que a hipótese é de desprovimento dos aclaratórios.

Isto, porque o intento recursal é nitidamente de rediscutir a conclusão do acórdão, uma vez que, ao reformar a sentença, ele alterou a situação do recorrente, retirando-lhe parte do que havia concedido na instância originária.

Decerto, o acórdão aplicou o melhor entendimento acerca da matéria em comento, a qual é replicada em todas as Câmaras Cíveis deste Sodalício, que é no sentido de reconhecer a necessidade de observância apenas da anterioridade nonagesimal nos casos de cobrança de ICMS-DIFAL a consumidor não contribuinte.

Por oportuno, cito os dados dos recursos que tratam da matéria cujo mesmo entendimento ecoa nesta Corte: Ap. Cível 5023208-85.2022.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,
1ª Câmara Cível
, Julgado em 01/11/2023; Ap. Cível 5016213-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphel Americano Câmara,
2ª Câmara Cível
, Julgado em 25/06/2024; Ap. Cível 5010782-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa,
3ª Câmara Cível
, Julgado em 21/08/2024; Ap. Cível 5028514-35.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
4ª Câmara Cíve
l, Julgado em 15/05/2024)

Noutra plana, embora a matéria ainda esteja submetida a repercussão geral na Suprema Corte, como é possível observar do tema 1.266, certo é que não houve até o momento qualquer determinação de suspensão de processos que tratem da questão nos tribunais estaduais, logo, inviável acolher tal pedido neste momento. Inclusive, observo que tal alegação sequer foi realizada em sede de contrarrazões pelo ora embargante, o que reforça a inexistência de omissão.

Considerando o que fora dito até aqui, alterar a conclusão alcançada
à unanimidade
por este órgão fracionário importaria em revisão do mérito do recurso, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Diante dessas razões, conheço dos aclaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.